Tribunal: TJDFT
Processo: 0730337-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730337-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FABIO FAUSTINO DE LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por FÁBIO FAUSTINO DE LIMA, em que requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 quanto aos percentuais de progressão de regime (Pacote Anticrime). Intimada a Defensoria Pública para representar o acusado (ID 39299415), esta afirmou que, em consulta ao relatório da situação penal executória do assistido, foi constatada a aplicação retroativa da legislação mais benéfica ao acusado, a pedido da própria Defesa. Acrescentou que o apenado formulou pedido idêntico perante o juízo da VEP/DF, o que foi indeferido, além de estar regularmente assistido por advogado particular (ID 40008280). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 40008282 e ID 40008283). É o relatório. DECIDO. Pela análise da documentação apresentada, verifica-se que, de fato, já houve a aplicação retroativa da legislação mais benéfica ao acusado, senão, confira-se a íntegra da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0094090-76.2006.8.07.0015 (ID 40008282 – págs. 2/3): Em análise o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime. O Ministério Público oficiou regularmente. A pena hedionda/equiparada versa sobre crime com resultado morte. Ao conferir nova redação ao inciso VIII do art. 112 da LEP, a Lei 13.964/2019 acabou por se revelar mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, com resultado morte, como no caso em tela. Isso porque a fração de 3/5 (ou seja, 60%) até então determinada pelo art. 2o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos passou a ser exigível apenas do condenado "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte" (inv. VIII do art. 112 da LEP), o que força a conclusão de que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 50% determinada pela alínea ‘a’ do inciso VI do art. 112 da LEP. Entender de maneira diversa seria alargar, em prejuízo do sentenciado, o alcance da previsão legal de patamar mais gravoso para a progressão. É o caso em tela, pois apesar da reincidência ter sido reconhecida, percebo que o crime anterior não se insere no rol de crimes hediondos ou a eles equiparados com resultado morte. Vale dizer, não há reincidência específica. Nessa esteira, em observância ao art. 5o, XL, da Constituição da República, a nova regra mais benéfica deve retroagir. Por fim, descabe a aplicação da nova lei à integralidade das penas em execução. Com efeito, não se está a combinar leis no presente caso, uma vez que, para aferir se é benéfica a novidade legislativa, deve-se levar em conta, isoladamente, cada fato criminoso praticado pelo sentenciado. Fica patente, assim, a distinção que deve ser traçada quanto à combinação de leis no tráfico de drogas. Isso porque lá, de fato, alguns julgadores procederam à incidência de duas leis sucessivas para aquilatar as consequências de um mesmo e único fato, entendimento que acabou corretamente rechaçado nas instâncias superiores. Reforça essa linha de raciocínio a constatação de que, quanto à Lei 13.654/18 (que promoveu alterações no art. 157 do CP, dentre outros), por exemplo, considera-se a individualidade de cada fato criminoso, e não todos os delitos pelos quais condenado o sentenciado. Vale dizer, para o roubo praticado com emprego de arma branca, a lei em questão retroage, mas isso não implica em igual retroação para incrementar a pena de outro roubo com arma de fogo (agora apenado mais gravosamente que antes) praticado pelo mesmo sentenciado. Outro exemplo a tornar irrefutável a constatação de que não há combinação de leis na espécie pode ser observado a partir da seguinte situação hipotética, mas que é regra na expiação das penas: imagine-se um indivíduo condenado por dois crimes de roubo, ambos praticados antes do advento da Lei n. 13.964/19. Aporta aos autos, então, nova carta de guia veiculando pena por novo crime de roubo, praticado agora já na condição de reincidente e sob a égide da Lei n. 13.964/19. Em situação tal, será exigido do sentenciado para fins de progressão, quanto à pena pelo novo roubo, o cumprimento de 30% da pena imposta, sem que, com isso, se possa cogitar da aplicação retroativa do apelidado Pacote Anticrime para, em virtude da vedação a uma suposta combinação de leis, impor a observância da lei mais gravosa para fatos que lhe são anteriores. Como resultado, então, teremos mais de uma lei regendo o benefício da progressão de regime, mas sem que um único e mesmo fato esteja sendo disciplinado pela combinação de leis distintas (isso sim vedado pela jurisprudência dominante). Ante o exposto, DEFIRO o pedido para, com fulcro no art. 5o, XL, da CR/88, determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0015944-35.2017.8.07.0015). Atualize-se o RSPE, inclusive quanto à data base caso tenha havido anterior progressão do regime fechado ao semiaberto. Remeta-se o APC atualizado e cópia desta sentença ao reeducando. Intimem-se, o sentenciado pessoalmente. Diante disso, não se evidencia qualquer interesse processual do peticionante. Sobre o tema, vale conferir os ensinamentos de Nelson Nery Junior: (...) existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7. ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora